Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-27.2023.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003624-27.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 805.485.985-68 (RECORRENTE), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), MARCOS ABEL LIMA LOUREIRO - CPF: 009.348.380-54 (ADVOGADO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003624-27.2023.8.11.0010.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ADAILSON PEREIRA DE SOUZA.

Recorrida: AMIGO RS PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÉBITO QUITADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que o reclamante alega que foi era usuário dos serviços prestados pela requerida,
que em 05/12/2022, solicitou o cancelamento do contrato
.

2.

Contudo, posteriormente, a requerida inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes por débito no valor de
R$ 99,90
(noventa e nove reis e noventa centavos),
quitado em 10/11/2022
, conforme comprovante de pagamento em anexo no ID. 223215691.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais).
O reclamante se insurge pretendendo a majoração da indenização arbitrada,
todavia,

entendo que não assiste razão ao recorrente.

4.

In casu
, a indenização é decorrente da negativação indevida dos dados do requerente e foi fixada pelo juízo a quo em
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

5.

Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Assim, entendo que o valor da indenização fixado pelo juízo a quo atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme julgados abaixo transcritos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE
DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE QUITADO PELO AUTOR DA AÇÃO. COBRANÇA ILEGÍTIMA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou elementos probatórios capazes de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude da negativação, resultando em indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002846-83.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, está caracterizada a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e fixar a condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004795-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).”

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024